Tribunal: STF
Processo: RHC 156011
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO À LUZ DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Presente circunstância judicial desfavoravelmente valorada ao longo da dosimetria da pena, não há ilegalidade ou teratologia na imposição de regime prisional mais gravoso. 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido.